Tribunal: TJDFT
Processo: 0703617-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM. GRAU MÁXIMO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O direito ao recebimento do adicional de insalubridade é assegurado pelo art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal.
2. No Distrito Federal, o recebimento do adicional de insalubridade é assegurado ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem essas condições, nos termos do que preceituam os artigos 79, 80, 81 e 83, todos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, regulamentada pelos Decretos n. 32.547/2010 e 34.023/2012.
3. Inobstante o caráter exemplificativo do rol previsto no Anexo 14 da Resolução Normativa 15, do Ministério do Trabalho, em razão da possibilidade de contato com agentes biológicos nocivos à saúde ocorrer em outros locais e não somente em hospitais, serviços de emergência e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, o ordenamento jurídico não autoriza interpretações extensivas, dissonantes às reais condições de trabalho aferidas no caso concreto.
4. Na hipótese, o conjunto probatório não demonstra que as atividades desenvolvidas pelos servidores demandantes envolvem permanente exposição a agentes biológicos ou circunstâncias e fatores equivalentes, previstos no Anexo 14 da NR 15, para que autorize a insalubridade em grau máximo, eis que não exercem trabalho permanente com esgotos, em tanques e galerias (esgoto transferido para galerias ou mantido em tanques para a realização do adequado tratamento, referindo-se ao manuseio de elevado volume de dejetos), labor distinto daquele exercido pelos servidores autores (vistoria em vasos sanitários). 4.1. O fato de o agente socioeducativo vistoriar resíduos sólidos e as instalações de internação das Unidades de Internação Provisória distingue-se de hipóteses em que haja permanente contato com esgotos, galerias, tanques de decantação para tratamento e lixo urbano (coleta/industrialização).
5. Não constam nos autos elementos que apontem a existência de menores portadores de comorbidades infectocontagiosas em contato permanente com os autores, além de não desvendado que a atividade exercida pelos demandantes consista em manuseio perene de materiais que caracterizem máxima insalubridade.
6. Não se pode interpretar analogicamente a norma de modo a equiparar os agentes socioeducativos com profissionais que mantêm contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e com esgotos (galerias e tanques), de modo a enquadrar as suas atividades como insalubres para o recebimento do adicional em seu grau máximo.
7. Apelação conhecida e não provida.